Tribunal: STJ
Processo: 5025495-71.2020.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152055 - SP (2024/0223812-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DI MARINO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS -
LESTE LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
BARBARA MICHELE NEGREIROS RAMOS - DF082986
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM
ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição
administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o
ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores
à impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se
configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança
como ação de cobrança. Precedentes.
2. Na hipótese, como a própria petição inicial expôs, o título executivo
estabeleceu o direito dos filiados do SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas do
Comércio de São Paulo a excluírem a parcela do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, bem como compensar os valores
recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da ação.
3. Nesse contexto, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, por
estar em dissonância com a posição do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reformado para que se declare a impossibilidade de o indébito tributário
questionado ser restituído ou ressarcido por meio de precatório, requisição de
pequeno ou restituição administrativa em espécie, mantendo-se aberta a via da
compensação, a ser aferida pela Administração.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51905690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4b8c87c1-61ee-434f-9693-781406700cf9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4b8c87c1-61ee-434f-9693-781406700cf9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152055 - SP (2024/0223812-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DI MARINO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS -
LESTE LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
BARBARA MICHELE NEGREIROS RAMOS - DF082986
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM
ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição
administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o
ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores
à impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se
configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança
como ação de cobrança. Precedentes.
2. Na hipótese, como a própria petição inicial expôs, o título executivo
estabeleceu o direito dos filiados do SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas do
Comércio de São Paulo a excluírem a parcela do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, bem como compensar os valores
recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da ação.
3. Nesse contexto, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, por
estar em dissonância com a posição do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reformado para que se declare a impossibilidade de o indébito tributário
questionado ser restituído ou ressarcido por meio de precatório, requisição de
pequeno ou restituição administrativa em espécie, mantendo-se aberta a via da
compensação, a ser aferida pela Administração.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

Trata-se de agravo interno interposto por DI MARINO COMERCIO DE
BOLSAS E ACESSORIOS – LESTE LTDA. contra decisão monocrática proferida no
Recurso Especial n. 2152055/SP, pela qual se deu parcial provimento ao apelo da
FAZENDA NACIONAL para declarar a impossibilidade de restituição/ressarcimento do
indébito por precatório, requisição de pequeno valor ou restituição administrativa em
espécie, mantendo-se aberta apenas a via da compensação, a ser aferida pela
Administração, nos termos da seguinte ementa (fl. 1605):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA
PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE
PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

A decisão agravada registrou: (i) inexistência de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
relevantes e não há obrigação de rebater individualmente cada argumento, com precedentes
transcritos (fl. 1607); (ii) incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quanto
à alegação de ilegitimidade ativa, por ausência de indicação de dispositivo legal federal (fl.
1607); e (iii) no mérito, orientação consolidada de que o mandado de segurança não é via
adequada para repetição de indébito por precatório/RPV ou restituição administrativa em
espécie, admitindo-se apenas compensação dos últimos cinco anos anteriores à impetração,
a ser aferida pela Administração, com julgados citados (AgInt no REsp n. 2.117.054/RJ,
DJe
fl. 1608;
DJe
fls. 1609-1610).
22/8/2024,
REsp n. 2.062.581/SP,
9/2/2024,
No agravo interno, a parte alega, em síntese (fls. 1617-1631): (a) possibilidade
de liquidação individual e repetição de indébito tributário, via a sistemática dos precatórios,
relativamente ao período posterior à impetração de Mandado de Segurança; (b) conforme o
do CTN, o art. 66, § 2o, da
e o repetitivo do STJ (
art. 165
Lei n. 8.383/1991,
, “[a] opção entre a compensação e o recebimento do crédito por
REsp n. 1.114.404/MG)
precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte”. Como pedido, requer a
reforma da decisão para assegurar “o direito à restituição judicial do título executivo
firmado em mandado de segurança quanto ao período posterior à impetração”, com
observância dos Temas n. 831 e 1262/STF e da ADPF n. 250 (fls. 1630-1631).
A FAZENDA NACIONAL apresenta impugnação ao agravo interno,
requerendo a manutenção da decisão agravada e o não conhecimento do agravo (fls. 1638-
1641). Alega: (a) necessidade de impugnação específica do óbice da Súmula n. 83/STJ,
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão,
conforme orientação da Segunda Turma: “[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83
do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. IV - Agravo interno
improvido” (AgInt no
DJe
AgInt no
AREsp n. 2132371/PR,
19/10/2022;
DJe
– fls. 1638-1639); (b) no mérito, reafirma que “o
AREsp n. 2172501/RJ,
19/12/2022
mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por
meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em
espécie”, admitindo-se apenas “a restituição ou o ressarcimento [...] mediante
compensação, a ser aferida pela Administração”, com suporte em precedentes:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
AgInt no
REsp n. 2.062.581/SP,
9/2/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
(fl. 1640).
REsp n. 2.117.054/RJ,
22/8/2024
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 3a Região reconheceu a
possibilidade de repetição de indébito tributário por via de precatório, facultando ao credor
a escolha entre compensação ou restituição, sem ofensa à coisa julgada.
Sobre a temática, ressalto que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a
repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por
restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o
ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à
impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando,
nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ALEGAÇÕES
ART. 1.022
GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO.
ISSQN. CONSTRUÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DE MATERIAIS
PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS
DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA
INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

. MULTA
VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - Prevalece na Primeira Seção deste Tribunal Superior a tese de que a
dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são
produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados
na construção civil. Precedentes.
III - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o
mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do
indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou restituição
administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o
ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores
à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração, não se
configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como
.
ação de cobrança
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.111/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS
VALORES RECOLHIDOS NOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA OU
POR VIA JUDICIAL CABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que "o mandado de
segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional
de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação
mandamental" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.778.268/RS,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
2/4/2019)
3. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à
compensação, nos termos da
de créditos ainda não atingidos pela
Súmula 213/STJ,
prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, nem
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

chancela eventual creditamento já realizado pelo contribuinte, porquanto a
comprovação do indébito e a efetiva compensação deverão ser pleiteadas na via
administrativa - cabendo à Administração Tributária a quantificação dos créditos -, ou
pela via judicial própria (
, uma vez que a via mandamental não é
Súmula 271/STF)
substitutivo de ação de cobrança (
. Precedentes.
Súmula 269/STF)
4. Esta Corte consolidou posicionamento segundo o qual o mandado de
segurança em que se declara o direito à compensação não é a via adequada para
se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno
valor, bem como jamais se permitir a restituição administrativa em espécie
(dinheiro). Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.667.851/RO,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N. 1.262
/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO
INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO
ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).
1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não
pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de
cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o
reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários
pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou
requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no R
Esp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF.
2. Consoante a
o mandado de segurança é meio apto a
Súmula n. 213/STJ,
afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação
tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez
afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente
(mandado de segurança repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente
obstado poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação for
pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o crédito não prescrito
no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em
ambas as situações, a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo
da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.
3. Quanto ao Pedido Administrativo de Ressarcimento, o mandado de
segurança constitui a via adequada para o reconhecimento de créditos escriturais
(fictícios, premiais, presumidos etc.) referentes a tributos sujeitos à técnica da não
cumulatividade, desde que obedecido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Precedentes repetitivos: R Esp. n. 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

Campbell Marques, julgado em 24.2.2010; R Esp. n. 1.111.148 - SP, Primeira Seção,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.
4. Em flexibilização das Súmulas n. 269 e 271/STF, o mandado de
segurança é meio apto a quantificar o indébito constante de Pedido
Administrativo de Compensação tributária, desde que traga prova pré-
constituída suficiente para a caracterização da liquidez e certeza dos créditos, não
sendo admitida a repetição administrativa em dinheiro ou a repetição via
precatórios. Precedentes repetitivos: REsp. n. 1.111.164 /BA, Primeira Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 13.05.2009 e REsp. n. 1.365.095 / SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13.02.2019.
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida,
eficácia declaratória, a
("O contribuinte pode optar por
Súmula n. 461/STJ
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum
momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a
restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação
ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1a) somente é
possível a compensação administrativa; 2a) jamais será permitida a restituição
administrativa em (espécie) dinheiro ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV. A
restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de
compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.
n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da
restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.
6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em
não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do
STF que vigem há décadas - conforme o exige o
§4o, do
é de se
art. 927,
CPC/2015,
presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do
IV,
art. 927,
também do
Assim, a leitura do precedente formado no Tema n. 1.262
CPC/2015.
/STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações
transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e
da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição de
indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.
7. Caso concreto em que o CONTRIBUINTE pleiteia, em sede de mandado
de segurança, a restituição administrativa em espécie (dinheiro), o que não é permitido
seja pelos precedentes do STF, seja pelos precedentes do STJ.
8. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp n. 2.062.581/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
9/2/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE NÃO INCLUIR NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO STJ. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o
reconhecimento do direito de não incluir na base de cálculo do IRPJ, da CSLL e PIS
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

/COFINS os valores decorrentes de repetição de indébito tributário e depósito judicial,
bem como lhe seja assegurada a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal
título nos cinco anos anteriores à impetração, devidamente corrigidos pela Taxa
SELIC. Na sentença foi concedida parcialmente a segurança pleiteada. No Tribunal a
, a sentença foi mantida.
quo
II - Trata-se de entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, "[...]
tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS na forma do
o, § 1o das Leis n. 10.637/2002 e
art. 1
10.833/2003, que compreendem 'a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica'. Quanto aos demais encargos moratórios, existindo notícia nos autos de que já
há correção monetária contratualmente prevista para reparar os danos emergentes, à
toda evidência também ostentam a mesma natureza de lucros cessantes (AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
REsp 1.271.056/PR,
TURMA, julgado em
DJe
".
05/09/2013,
11/09/2013)
III - No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp 1.925.578/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe

3/11/2021,
8/11/2021; AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.938.511/RS,
DJe
11/10/2021,
14/10/2021.
IV - No tocante ao modo de restituição, entendeu a Corte regional o seguinte
(fl. 216): "Repetição do indébito Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz
jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao
trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do
da Lei n.o 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral
art. 74
deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração
contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação".
V - Também nesse ponto, a rigor, o acórdão recorrido não destoa do
entendimento desta Corte.
VI - Saliente-se que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em mandado de segurança, a opção pela compensação ou restituição do
indébito se refere à restituição administrativa do indébito e não à via do precatório ou
requisitório. Isso porque a pretensão de restituição direta de tributo indevidamente
pago, pela via do precatório, significaria a utilização do mandado de segurança como
substitutivo da ação de cobrança, o que não é cabível. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.895.331/SP,
DJe
relator Ministro Mauro Campbell
24/5/2021,
11/6/2021; REsp 1.864.092/PR,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
23/3/2021,
9/4/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.970.575/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
10/8/2022.

Na hipótese, como a própria petição inicial expõe, o título executivo estabeleceu
o direito dos filiados do SINDILOJAS – SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

DE SÃO PAULO a excluírem a parcela do ICMS da base de cálculo das contribuições para
o PIS e para a COFINS, bem como compensar os valores recolhidos indevidamente nos
últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Nesse ponto, transcrevo o trecho específico da inicial de liquidação de sentença
(fls. 4-5):

Diante disso, o sindicato interpôs recurso de apelação (Doc. 06). Em sede de
segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 3a Região terminou por dar parcial
provimento ao recurso de apelação do Sindicato Impetrante, para fins de reconhecer o
direito de seus filiados a excluírem a parcela do ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS e para a COFINS, bem como compensar os valores
recolhidos indevidamente
,
nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação
tudo devidamente atualizado pela Taxa SELIC, mas restringiu a compensação para as
operações com o próprio PIS e a própria COFINS (Doc. 07).
Em razão da limitação imposta à compensação, o sindicato opôs Embargos de
Declaração (Doc. 08) que foram acolhidos parcialmente para estabelecer o
prazo prescricional de 5 anos contados do ajuizamento da ação coletiva para apuração
do crédito retroativo e determinar que a compensação dos créditos fosse feita com
quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (Doc. 09).

Nesse contexto, estando acórdão recorrido em dissonância com a posição deste
Superior Tribunal de Justiça, tal
merece reforma para que se declare a
decisum
impossibilidade de o indébito tributário questionado ser restituído ou ressarcido por meio
de precatório, requisição de pequeno ou restituição administrativa em espécie, mantendo-se
aberta a via da compensação, a ser aferida pela Administração.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51608340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:38
Código de Controle do Documento: 5f380dcd-2d52-4524-b34f-0b42e8b36cec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.152.055 / SP
Número Registro: 2024/0223812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50254957120204036100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: DI MARINO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS - LESTE LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
BARBARA MICHELE NEGREIROS RAMOS - DF082986
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DI MARINO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS - LESTE LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899
BARBARA MICHELE NEGREIROS RAMOS - DF082986
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:17
Código de Controle do Documento: 8e6278de-72fa-4c7c-bd3c-2491df3585ae

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:17
Código de Controle do Documento: 8e6278de-72fa-4c7c-bd3c-2491df3585ae